Tribunal: TJSP
Processo: 0003247-13.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003247-13.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MARCOS ADRIANO SOUZA DE ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003247-13.2020.8.26.0996 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003247-13.2020.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE DEECRIM UR5
AGRAVANTE: MARCOS ADRIANO SOUZA DE ALMEIDA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.362
Agravo em Execução
Execução Criminal
Falta
grave.
Existência de provas suficientes quanto à autoria e
materialidade
-
Documentação
constante
na
sindicância
Necessidade de reconhecimento da
prática de falta grave com aplicação dos efeitos dela
decorrentes.
Incabível
a
absolvição
ou
a
desclassificação de falta grave para média ou leve,
haja vista previsão legal expressa, caracterizando a
conduta do agravante como falta disciplinar de
natureza grave.
Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
reeducando MARCOS ADRIANO SOUZA DE ALMEIDA contra a r. decisão de
fls. 78/806, do D. Juízo do DEECRIM UR5, da Comarca de Presidente Prudente,
que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave ocorrida em
02/04/2018, e declarou a perda de um terço dos dias eventualmente remidos,
bem como o reinício da contagem do lapso temporal para fins de progressão.
Requer, inicialmente, a declaração e nulidade da decisão
recorrida pela ausência de motivação idônea. Ademais, pleiteia a absolvição, ou a
desclassificação da falta disciplinar de natureza grave para média ou leve, ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003247-13.2020.8.26.0996 -Voto no
3
ainda, que a perda dos dias remidos se dê no mínimo legal. Por fim, se insurge
contra o reinício do lapso temporal para fins de progressão de regime. (fls. 01/14).
Apresentada contraminuta pelo agravado (fls. 18/28).
Mantida a decisão (fl. 29), o agravo foi regularmente
processado e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 90/93).

É o relatório.
O presente agravo foi instruído com cópias do procedimento
administrativo.
O recurso não comporta provimento, pois agiu com seu
costumeiro acerto o Magistrado de primeiro grau.
Vejamos:
Inicialmente, vejo que a decisão está devidamente motivada,
de forma que nao padece de vício de nulidade.
É dos autos, em síntese, que o agravante, juntamente com
outro sentenciado, praticou falta disciplinar de natureza grave em 02/04/2018
consistente em desobediência, pois agentes
de segurança penitenciária, em
procedimento de revista, surpreenderam o agravante saindo da cela com alguns
pertences em
mãos.
Questionado, alegou que nada
possuía,
colocou
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003247-13.2020.8.26.0996 -Voto no
4
objetos debaixo
dos colchões que
estavam no pátio de sol e entrou na
cela, a despeito da determinação de que se aproximasse da
gaiola.
O reeducando foi ouvido na presença de advogado da
FUNAP, ocasião confirmou os fatos que lhes foram imputados (fl. 47).
Os agentes de segurança penitenciária Clayton e Tiago, em
suas declarações, confirmaram o que restou consignado na comunicação dos
fatos (fl. 52/252).
Após regular procedimento disciplinar, com a manifestação
das partes, por decisão datada de 19/04/2018, o Diretor Técnico da Penitenciária
em que o sentenciado cumpre pena ratificou o parecer da autoridade apuradora e
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, por infração aos
artigos 39, I e V e 50, VI, ambos da Lei de Execução Penal (fls. 72/73).
O Douto Juiz de direito do DEECRIM UR5, da comarca de
Presidente Prudente, em 11/03/2020, homologou a decisão, declarando a perda
de 1/3 dos dias eventualmente remidos anteriormente à data da falta, bem como
a alteração do termo inicial do lapso exigido para a progressão, para coincidir
com a data da infração (fls. 78/80).
Inviável o pedido de absolvição do agravante por atipicidade
da conduta ou insuficiência probatória, assim como é incabível a desclassificação
pleiteada.
Conforme se verifica, os depoimentos dos funcionários
públicos são coesos, razão pela qual as informações por eles prestadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003247-13.2020.8.26.0996 -Voto no
5
merecem credibilidade, não havendo nos autos qualquer indício de que tenham
prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, a fim de prejudicar o
sentenciado.
“É inaceitável a preconceituosa alegação de que o
depoimento de agentes de segurança penitenciária deve
ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O
agente de segurança penitenciária não está legalmente
impedido de depor, e o valor do depoimento prestado
não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e
qualquer testemunho, deve ser avalidado no contexto de
um exame global do quadro problatório.” (TACRIM, SÃO
PAULO, R.T. 530.373).
Além disso, a Lei de Execução Penal traz previsão legal
expressa, caracterizando a conduta do sentenciado como falta disciplinar de
natureza grave, como segue:
“Art. 39. Constituem deveres do condenado:
I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da
sentença;
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se;
(...)
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens
recebidas;”
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
(...)
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V,
do artigo 39, desta Lei.”
Portanto, inafastável o reconhecimento da prática de falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003247-13.2020.8.26.0996 -Voto no
6
grave pelo sentenciado com aplicação dos efeitos dela decorrentes, visto que, ao
cometer falta grave, o reeducando fica sujeito a sanções disciplinares de natureza
administrativa e a perda dos benefícios obtidos durante a execução da pena,
conforme dispõem os artigos 57, parágrafo único, 118, inciso I, 125 e 127, todos
da Lei de Execução Penal.
Dispõe o artigo 127 da Lei das Execuções Penais:
"Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no
art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da
infração disciplinar ".
E isto ocorre porque a concessão dos benefícios se assenta
no seu mérito, que fica abalado pela prática da falta grave, In RJTJESP 167/327.
No mesmo sentido: RT 743/625 e RT 749/668.
E como também esclarece Paulo Lúcio Nogueira:
"A prática de falta grave impede o deferimento da
remição, assim como acarreta sua revogação com a perda do tempo remido,
pois se trata de requisito essencial para o benefício." (Comentários à Lei de
Execução Penal, Editora Efiliada, 3a edição, pág. 204). (grifo nosso)
Por fim, insta salientar que agiu com seu costumeiro acerto
o D. Juízo “a quo” quando, ao reconhecer a falta grave praticada pelo agravado,
ter determinado a interrupção dos lapsos temporais para aquisição do direito de
progredir de regime prisional.
Com efeito, este Relator comunga do entendimento
pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas no 441 e 535, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003247-13.2020.8.26.0996 -Voto no
7
assim dispõem:
“Súmula 441 - A falta grave não interrompe o prazo para obtenção
de livramento condicional.”
“Súmula 535 - A prática de falta grave não interrompe o prazo para
fim de comutação de pena ou indulto.”
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator